Tribunal: CARF
Processo: 10183.720510/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720510/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
PERSIO DOMINGOS BRIANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Cuiabá – MT, a Notificação de Lançamento de
fls. 22/25, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2008. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 16.639,82, mais multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720510/2011-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720510/2011-11

A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 01/36.958.920. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 63.000,00.
Intimado, o Contribuinte não apresentou as comprovações solicitadas.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/12.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, uma vez
que “a época do Arcordo firmado, que data de 28 de maio de 2002”, o valor anual da
pensão era equivalente a R$ 42.000,00, que, atualizado, corresponde a R$ 63.000,00 no
ano de 2007.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, o Órgão de
origem emitiu o Despacho Decisório no 98 – DRF-CBA, fls. 31/32, mantendo-se
integralmente a infração apurada, por falta de comprovação dos respectivos
pagamentos.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente as despesas comprovadas mediante documentação hábil e idônea, conforme
estabelece a legislação de regência, são restabelecidas como dedução dos rendimentos
tributáveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste
Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$63.000,00, por falta de comprovação.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.582 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720510/2011-11

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A Impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Em sede de impugnação, o Contribuinte apresentou argumentos e documentação
comprobatória que entendeu ser necessária à comprovação da despesa com pensão
alimentícia judicial.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, a autoridade fiscal do Órgão de
origem concluiu pela ausência de requisitos exigidos pela legislação tributária do
imposto de renda e indeferiu o pleito, conforme descrito no Despacho Decisório no 98,
fls. 31/32.
O Despacho Decisório anota que a infração foi integralmente mantida, tendo em vista
que o Contribuinte “não juntou documentos para comprovar os respectivos
pagamentos” informados na DAA.
Enfatiza-se que, além de comprovar a obrigação de pagar a pensão em decorrência de
decisão judicial ou escritura pública de separação/divórcio consensual, a legislação
tributária exige também a comprovação do pagamento da despesa aos beneficiários.
Nesse passo, está correta a decisão do Órgão de origem.
O Contribuinte, notificado, não se manifestou no prazo legal.
Logo, não tendo apresentado prova para refutar a revisão do lançamento de ofício e
encontrando-se a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada,
mantém-se, em sua íntegra, o Despacho Decisório no 98 – DRF/CBA.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação, o que resulta na manutenção do imposto suplementar apurado.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Original